Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Santander Brasil S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada pelo agravado – Cláudio José de Amorim – em seu desfavor, do Banco Inter S/A e do Banco de Brasília S/A - BRB, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara o consumidor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado tinha por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, limitara a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que percebe o agravado os descontos das prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados que são consignadas diretamente em sua folha de pagamento, e, outrossim, limitara a 70% (setenta por cento) os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a parcial reforma da decisão guerreada, preservando-se os descontos concertados relativamente ao mútuo que firmara com o agravado, e, alfim, a reforma do decisório agravado, infirmando-se a medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor e de outros litisconsortes ação de repactuação de dívidas, conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a redução do valor das obrigações que livremente concertara alegando tratar o caso de superendividamento. Informara que, em consonância com a petição inicial, o agravado observara que é policial militar da reserva do Distrito Federal, e que concertaram contrato de crédito consignado e cartão de crédito consignado. Registrara que o pedido de antecipação da tutela fora parcialmente acolhido e determinada a redução dos descontos realizados via consignação em folha e diretamente na conta corrente do agravado. Assinalara que, “em que pesem os eméritos conhecimentos apontados pelo Douto Juiz a quo, data vênia, não agiu este com o devido brilhantismo, como de costume, ao proferir a decisão guerreada, que, sem se ater a natureza dos pedidos formulados nos autos, determinando a limitação dos descontos realizados no contracheque e conta corrente do requerente ora agravado, indo de desencontro com o que preceitua a lei e a jurisprudência, contrariando determinação expressa do STJ, sendo a reforma da r. decisão medida que ora se impõe[1].” Defendera que não concedera crédito ao agravado de forma irresponsável, tendo em vista que, no momento da contratação, comprovara o agravado possuir rendimentos suficientes para a concessão do empréstimo. Ressaltara que os limites legais para os descontos das parcelas originárias do mútuo sempre foram observadas não restando ultrapassada a margem consignável. Salientara que, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1085, afigura-se lícito os descontos efetuados diretamente na conta corrente do mutuário, não sendo cabível a limitação prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003. Asseverara que, de acordo com a regra albergada nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, os procedimentos previstos pela Lei no 14.181/2021 que tratam respectivamente da repactuação de dívida de forma consensual e repactuação de dívida de maneira compulsória, não cabe concessão de tutela provisória de urgência na primeira fase do procedimento. Pontuara que o agravado não informara a real composição de sua renda familiar, tampouco os valores necessários para a preservação do mínimo existencial ou o plano efetivo de pagamento de seu débito. Acentuara que a Lei no 10.820/2003 alterada pela Lei no 13.172/2015 modificara o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos descontos em folha de pagamento das prestações referentes aos empréstimos bancários para 40% (quarenta por cento) sobre os rendimentos do mutuário e, no caso, esse limite está sendo observado. Pontuara que não afigura-se possível ao agravado furtar com o pagamento de suas obrigações sob a mera alegação de que não possuía acesso às informações necessárias no momento da contratação do crédito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Santander Brasil S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada pelo agravado – Cláudio José de Amorim – em seu desfavor, do Banco Inter S/A e do Banco de Brasília S/A - BRB, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara o consumidor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado tivera por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, limitara a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que percebe o agravado os descontos das prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados que são consignadas diretamente em sua folha de pagamento, e, outrossim, limitara a 70% (setenta por cento) os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a parcial reforma da decisão guerreada, preservando-se os descontos concertados relativamente ao mútuo que firmara com o agravado, e, alfim, a reforma do decisório agravado, infirmando-se a medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravado pelo agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravado, pelo agravante, ao aludido percentual. Alinhadas essas premissas, consoante incontroverso, o agravado é militar reformado, sendo alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 27, §3o, e no artigo 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, que dispõem que os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 28 da mesma lei, senão, confira-se: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizado. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento ... Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” Igualmente se aplicam ao agravado as disposições advindas da Lei 14.131, de 30/3/21, que ampliaram em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal;” Deflui do aduzido que as prestações decorrentes de contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor militar, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Ou seja, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do militar do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, devem observar o preceito legal limitador. Ou seja, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, o agravante certamente aferira a capacidade de endividamento do agravado e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo policial militar do Distrito Federal. Frise-se que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação a cada um dos mutuantes que fomentaram empréstimos ao agravado, de forma individualizada, e não mediante a consideração conjunta de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. É justamente nesse sentido o entendimento prevalente nesta egrégia Corte Distrital, consoante se extrai dos precedentes adiante alinhavados: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida.” (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE. LIMITE. OBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIDERAÇÃO PARTICULARIZADA EM FACE DE CADA MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES DE JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO (ART. 103, III, CDC). COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. EXAME. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). (..) 6. Celebrados mútuos feneratícios com diversas instituições financeiras, a observância da legitimidade dos descontos implantados em folha de pagamento e conta corrente deve ser examinada de forma destacada em relação a cada um dos empréstimos e instituição mutuante, e não mediante consideração da totalidade dos descontos provenientes de todos os mútuos, e, assim aferido que fora observada a limitação positiva no denominado à margem consignável quanto ao mutuante acionado judicialmente, não se afigura viável interseção judicial sobre o convencionado. 7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1203910, 07080043220188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019) Nesse contexto, assentado que o limite máximo dos descontos autorizados em folha de pagamento deve ser aferido de forma individualizada, fica patente que o teto legal fora observado pelo agravante ao fomentar crédito ao agravado. Consoante os elementos coligidos, os descontos relativos ao mútuo concertado pelo agravante acrescido das parcelas originárias do contrato de cartão de crédito que celebraram é inferior ao limite legal, não alcançando 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravado. Vejamos. De acordo com os documentos coligidos, o agravante firmara contrato, na modalidade de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado), via do qual fomentara ao agravado, na data de 05.04.2021, a quantia de R$9.798,64 (nove mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), a ser paga em 38 (trinta e oito) parcelas de R$321,31 (trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), consignadas diretamente em folha de pagamento, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “(...) 8. Autorizo minha Fonte Pagadora, de forma irrevogável e irretratável, a: (i) realizar a Averbação, na quantia necessária para o pagamento total das parcelas deste empréstimo; (ii) efetuar o desconto dos valores das parcelas deste empréstimo em minha Remuneração e repassar ao Santander o valor correspondente até a liquidação integral deste empréstimo; (iii) se aplicável, descontar o valor equivalente a 30% (trinta por cento) de minhas verbas rescisórias para o pagamento das obrigações previstas nesta Cédula, repassando respectivo valor ao Santander. (...)” Note-se que o contrato de empréstimo firmado pelo agravado com o agravante tratara de crédito consignado, no qual as prestações contratadas são decotadas diretamente na folha de pagamento do mutuário, afetando seus proventos. Outrossim, concertara o agravado contrato de cartão de crédito consignado com o agravante, cujas parcelas também são descontadas diretamente em folha de pagamento, conforme retratado no contracheque exibido[3], confira-se: Assim, particularmente quanto ao mútuo confiado pelo agravante e às parcelas decorrentes do contrato de cartão de crédito que também celebraram os litigantes, não subsiste lastro para interseção judicial sobre o contratado. Conforme se infere do contracheque colacionado, pertinente ao mês de junho do corrente ano[4], o agravado percebe rendimentos brutos de R$13.769,69 (treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de contribuição pensão militar (R$858,12 – oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) e imposto de renda (R$1.078,44 – um mil e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a R$11.833,13 (onze mil, oitocentos e trinta e três reais e treze centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas diretamente na folha de pagamento do agravado prestações originárias de outros 4 (quatro) empréstimos, que lhe foram fomentados pelo Banco Inter (R$ 488,00; R$340,51; R$ 2.168,59 e R$ 118,77) e um empréstimo fomentado pelo Banco de Brasília (R$ 14,75), os quais, somados todos, acrescido ao mútuo fomentado pelo ora agravante (R$ 256,69) e ao cartão de crédito consignado (R$ 483,90) alcançam a cifra de R$3.856,46 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme adiante delineado. Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência, imposto de renda e pensão alimentícia, equivalentes R$11.833,13 (onze mil, oitocentos e trinta e três reais e treze centavos), as prestações originárias de todo os mútuos que o agravado concertara com as instituições que compõem o polo passivo da lide originária – Banco Inter S/A, BRB S/A e Banco Santander Brasil S/A, ora agravante – perfazem o montante de R$ R$3.856,46 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 32,59% dos proventos brutos auferidos pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, ficando patente que seus rendimentos estão sendo consideravelmente onerados, não ultrapassando os decotes, contudo, a limitação estabelecida. Demais dessa apreensão, conforme pontuado, as obrigações que afligem o agravado derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Banco Inter S/A, BRB S/A e Banco Santander Brasil S/A -, e, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. Destarte, considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo agravante, acrescido da parcela proveniente do cartão de crédito consignado, alcança o montante mensal de R$ 740,59 (setecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Portanto, auferindo o agravado rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 11.839,13 (onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos), aludidas prestações não ultrapassam a margem consignável, pois alcançam o percentual equivalente 6,25% de sua remuneração líquida. Deflui do aduzido, então, que a cominação debitada pelo provimento vergastado relativamente ao agravante carece de lastro legal, porquanto os descontos mensais realizados diretamente na folha de pagamento do agravado não ultrapassam o equivalente a 35% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada, sobrestando os efeitos da decisão guerreada na parte em que debitara ao agravante a obrigação de limitar ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente o agravado as prestações originárias do mútuo que lhe confiara e ao cartão de crédito consignado firmado entre as partes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41728956 - Pág. 4 (fl. 5). [2] - Sem ID Num. (fl. 78) – ação principal. [3] - ID Num. 132444871 - Pág. 1 (fl. 50) – ação principal. [4] - ID Num. 132444871 - Pág. 1 (fl. 50) – ação principal.